Tribunal: TJSP
Processo: 1007791-55.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SERVIÇOS DE ELETRICIDADE. DANOS MORAIS. Inocorrência. A despeito da declaração de inexigibilidade da dívida contestada pela apelante, é certo que a concessionária apelada jamais promoveu protesto extrajudicial ou incluiu o nome da ex adversa no rol dos inadimplentes. Ausência de demonstração do exercício de cobrança vexatória. Art.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SERVIÇOS DE ELETRICIDADE. DANOS MORAIS. Inocorrência. A despeito da declaração de inexigibilidade da dívida contestada pela apelante, é certo que a concessionária apelada jamais promoveu protesto extrajudicial ou incluiu o nome da ex adversa no rol dos inadimplentes. Ausência de demonstração do exercício de cobrança vexatória. Art. 42 do CDC que não fora violado. SUCUMBÊNCIA. Observância dos critérios do art. 85, § 2o do CPC/15. RECURSO NÃO PROVIDO.